Tribunal: TCU
Processo: 003.728/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar. Representação formulada pela SeinfraCOM/TCU, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão SRP 25/2020 da Sede da Codevasf para execução de Serviço de Pavimentação em CAUQ nas Vias do DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela SeinfraCOM acerca de possíveis indícios de irregularidades ocorridas na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), relacionadas ao Pregão SRP 25/2020, promovido pela sede da Codevasf (UASG 195006) para execução de Serviço de Pavimentação em Concreto Asfáltico Usinado a Quente - CAUQ em Vias do DF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em, com fulcro no art. 276, §1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do Despacho contido na peça 31 destes autos, transcrito no relatório que precede este Acórdão, bem como as demais medidas constantes no mencionado Despacho.